Tribunal: TJDFT
Processo: 0751461-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751461-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LUCIANO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S/A contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do executado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar ou de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos" (ID 217057646, processo de origem no 0714757-62.2023.8.07.0007). Nas razões recursais, o agravante alega que a relativização da impenhorabilidade de salários e proventos é plenamente possível no caso concreto, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Argumenta que o salário do executado pode ser penhorado no percentual de 30%, desde que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Ressalta que o entendimento consolidado do STJ admite a flexibilização da regra de impenhorabilidade em situações excepcionais para garantir a efetividade do cumprimento das obrigações judiciais. Pontua que o executado permanece inadimplente, mesmo após tentativas de citação e bloqueio de valores via SISBAJUD. Sustenta que a penhora parcial dos proventos é a medida mais adequada para resguardar o direito creditório do exequente, diante da ausência de outros bens disponíveis para penhora. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para determinar o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos proventos do executado, com expedição de ofício à Previdência Social para depósito dos valores em conta judicial. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para deferir a penhora parcial dos proventos do executado até a satisfação integral do débito exequendo. Preparo recolhido (id. no 66842879). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, I,I c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos do agravado, proposto pelo Banco J. Safra S/A, em sede de execução de título extrajudicial, ao fundamento de que as verbas salariais são, em regra, impenhoráveis, salvo exceções legais que não se aplicam ao caso. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. O recorrente questiona o acerto da decisão, argumentando que a relativização da impenhorabilidade salarial é admissível para garantir a satisfação do crédito exequendo. Alega que a penhora parcial de 30% dos proventos do executado não comprometeria a sua subsistência digna, apresentando precedentes jurisprudenciais que sustentariam sua tese. Sobre a temática, é certo que o artigo 833, IV, do CPC, estabelece como regra a impenhorabilidade das verbas salariais. Contudo, o §2o do mesmo artigo prevê exceções restritas, como o pagamento de prestações alimentícias, ou quando o valor penhorado exceder cinquenta salários-mínimos mensais. Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, admite a flexibilização da regra de impenhorabilidade, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. No tocante ao tema, o STJ já se manifestou no sentido de que a penhora parcial de salários pode ser autorizada para assegurar a satisfação do crédito, desde que demonstrado que o desconto não comprometerá a subsistência do devedor (REsp 1658069/GO). No entanto, a aplicação dessa relativização exige análise criteriosa e prova inequívoca da adequação da medida ao caso concreto, o que deve ser verificado no curso regular do processo por meio do contraditório. No caso em apreço, é de ressaltar que o recorrente não demonstrou, sequer argumentou, de forma suficiente, a urgência necessária para a concessão da tutela recursal. A ausência de elementos que evidenciem risco iminente de dano grave ou de difícil reparação ao direito do exequente impede a concessão imediata da medida, especialmente porque o crédito exequendo poderá ser discutido e garantido ao longo da tramitação processual. Deve-se destacar, de mais a mais, que a concessão da medida em sede de tutela recursal poderia causar desequilíbrio processual e prejuízo indevido ao agravado, especialmente considerando que o salário do agravado é de R$ 3.500,00 mensais. Diante desse montante, não se mostra prudente deferir a penhora antes de ouvi-lo, considerando a inexistência de elementos concretos que justifiquem a urgência no bloqueio dos valores pretendidos. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator